Tribunal: TJSP
Processo: 2296345-78.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-08
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
ção da relação jurídico-processual. Agravo desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2296345-78.2021.8.26.0000; Relator (a): Natan Zelinschi de Arruda; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Itupeva - Vara Única; Data do Julgamento: 08/01/2022; Data de Registro: 08/01/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Associação

Relator(a):

Natan Zelinschi de Arruda

Comarca:

Itupeva

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

08/01/2022

Data de publicação:

08/01/2022

Ementa:
Associação. Interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Pretensão de que seja cessado o ilícito praticado pela ré, para não mais impedir o acesso do autor e de seus familiares nas dependências do clube. Inadmissibilidade. Autor sustenta que é detentor do título, ocorrência de arbitrariedade, além de mencionar risco de não usufruir da área de lazer nas festas de fim de ano.

Ementa:
Associação. Interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Pretensão de que seja cessado o ilícito praticado pela ré, para não mais impedir o acesso do autor e de seus familiares nas dependências do clube. Inadmissibilidade. Autor sustenta que é detentor do título, ocorrência de arbitrariedade, além de mencionar risco de não usufruir da área de lazer nas festas de fim de ano. Ausência de urgência na medida. Fato ocorrido em julho de 2021. Suposta ilicitude da conduta indicada recomenda profunda análise e contraditório. Pressupostos para antecipação da tutela não se confundem com mera economia processual ou conveniência. Mister aguardar a complementação da relação jurídico-processual. Agravo desprovido.